Tribunal: TJDFT
Processo: 0705642-96.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO CONTRATO VERBAL. INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA. DIMINUIÇÃO DA ÁREA LOCADA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR LOCATIVO. NECESSIDADE.
1. Conforme os regramentos legais que tratam da repartição do ônus probatório, ao autor compete comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca e ao réu, em se insurgindo contra a pretensão aviada em seu desfavor, cabe o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, do CPC/15).
2. Demonstrada nos autos a efetiva redução do espaço ocupado pelo locatário, em razão da modificação dos termos do contrato verbal de locação firmado entre as partes, deve-lhe ser assegurada a diminuição proporcional do valor do aluguel, sob pena de ocorrer o enriquecimento sem causa da locadora.
3. Apelação conhecida e não provida.